Tribunal: TJDFT
Processo: 0744873-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744873-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Olimpio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que determinou a manutenção da penhora correspondente a trinta por cento (30%) do montante bloqueado e deferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) de seus rendimentos. O agravante sustenta que a verba bloqueada possui natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada desconsidera o caráter excepcional da relativização da impenhorabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que a penhora de trinta por cento (30%) dos seus proventos compromete sua subsistência digna e viola os princípios da menor onerosidade do devedor e da dignidade da pessoa humana. Defende que o caso não se enquadra nas hipóteses de mitigação previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, e que a execução, como determinada, resultaria em um ciclo de pagamento de aproximadamente onze (11) anos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que o valor seja desbloqueado e a penhora dos rendimentos seja indeferida. Preparo regular (id 77310296). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso, caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que determinou a manutenção da penhora correspondente a trinta por cento (30%) do montante bloqueado na conta de José Olimpio de Oliveira e deferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) de seus rendimentos. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Extrai-se dos autos que o agravante recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). A quantia mencionada não ultrapassa o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. A análise perfunctória dos autos demonstra a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravante afetará o seu sustento, o que impede a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator